Tribunal: TJES
Processo: 5000523-51.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000523-51.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: ILKAMENES DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido quedou-se inerte (ID. 1835864).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA – METLIFE
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de perícia médica;
b)
que o recorrido carece de interesse de agir, pois houve perda do objeto, ao passo que já houve pagamento do capital segurado na via administrativa;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a invalidez refere-se apenas ao punho;
e)
que o valor devido é de R$1.800,00, sendo tal importância já paga pela recorrente;
f)
que não houve incapacidade total do recorrido;
g)
que não faz jus a indenização referente a invalidez do membro inferior completo;
h)
que não há valor remanescente a ser quitado;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
j)
que não existe a possibilidade de extensão de coberturas;
k)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Primeiramente, no que pertine à preliminar arguida de incompetência dos juizados especiais cíveis, rejeito-a, pois é desnecessária a realização de perícia médica. Destarte, há laudo médico elaborado por médico legista do SML (ID. 1835827) comprovando a lesão do recorrido (
invalidez parcial permanente incompleta de intensidade intensa em punho/mão direita)
, ou seja, existem lesões encartáveis ao sinistro cobertos pelo seguro.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, repilo-a, pois apesar da recorrente ter feito o pagamento de parte do valor devido, há questões controvertidas acerca do valor que seria devido ao recorrido, em razão das lesões sofridas.

O cerne da questão cinge-se em apurar se o recorrido faz jus ao pagamento de algum valor remanescente a título de indenização pelo seguro contratado.

De fato, depreende-se dos autos que o recorrido foi vítima de um acidente de trânsito (ID. 1835825) que ocasionou numa
invalidez parcial permanente incompleta de intensidade intensa em punho/mão direita
, conforme laudo do SML (ID. 1835827), e já recebeu o valor de R$1.800,00 (ID. 1835828).

O ponto controvertido é se o recorrido faz jus ao complemento do valor, no importe de R$5.400,00, ou se a recorrente tem razão ao sustentar que as lesões cobertas já foram devidamente indenizadas.

Pois bem, ao meu alvitre, o pleito da recorrente não merece guarida, pois as lesões sofridas pelo recorrido, que culminaram numa
invalidez parcial permanente incompleta de intensidade intensa em punho/mão direita
, foram pagas parcialmente, pois não se trata de invalidez apenas no punho.

Assim, o cálculo realizado pelo Juízo
a quo
a fim de apurar os valores devidos ao recorrido, resta irretocável, pois se trata do complemento da indenização que a parte faz jus (R$5.400,00), e está em consonância com a Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente (ID. 1835842).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE INTENSIDADE INTENSA EM PUNHO/MÃO DIREITA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.400,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.